Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726154-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLUCI DONIZETE FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLUCI DONIZETE FERNANDES em face da sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o Distrito Federal a forneça consulta em ortopedia – ombro na rede pública de saúde do DF ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica no sistema de regulação. Patrocinada pela Defensoria Pública, o pedido inicial da Autora previa: gratuidade de justiça, concessão de tutela de urgência para determinar ao DF que fornecesse à Autora, em no máximo 15 (quinze) dias uma consulta em ortopedia – ombro, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do réu; no mérito, a confirmação da tutela ou, no indeferimento, a condenação do DF à realização da consulta. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR De início, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que a Recorrente é representada pela Defensoria Pública. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de consulta para posterior procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente risco de morte. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, não consta informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. A Recorrente tem 50 anos e está inserida no SISREG, para realização do procedimento, com classificação amarelo - URGÊNCIA desde 20/4/2022. Tendo em vista que não foram juntados documentos que demonstrem o inerente risco de morte, de dano permanente ou de agravamento da situação que impeça a Recorrente de aguardar o regular andamento da fila, não resta outra medida senão permanecer no aguardo, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da consulta para a cirurgia pelo SUS, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Insta salientar que o maior óbice para a concessão do direito pleiteado pela Recorrente está no artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992, que veda a liminar que esgota o objeto da ação, ou seja, pedidos de liminares satisfativos. De tal modo, faz-se necessário aguardar a manifestação do Distrito Federal em contrarrazões e o regular trâmite do recurso. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. sentença recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, sendo recomendável aguardar o desdobramento do recurso e o andamento normal da fila. Contrarrazões já apresentadas. P. I. Após, retornem-se os autos para julgamento do mérito. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora